Tribunal: TJES
Processo: 5012286-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012286-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: RODRIGO SANTANA DA SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DO CDC. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INVERSÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que, em ação indenizatória por danos decorrentes de reparo automotivo, determinou a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC, impondo à seguradora a comprovação de fatos negativos relacionados à regularidade dos serviços e à inexistência de nexo causal com os danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova exige a demonstração da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações, o que não se verifica nos autos.

A parte autora detinha acesso direto às oficinas envolvidas e ao veículo, sendo plenamente capaz de produzir a prova necessária.

A decisão de indeferimento de tutela provisória na origem reforça a ausência de verossimilhança.

A imposição de prova negativa à ré configura ônus excessivo, incompatível com o devido processo legal.

A jurisprudência do Tribunal reitera que a inversão do ônus não pode ser automática, exigindo fundamentação específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova exige comprovação concreta de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações.

A imposição de prova negativa à parte ré configura ônus excessivo e inadmissível.

A aplicação da inversão prevista no CDC depende de fundamentação individualizada, não sendo automática.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina (evento nº 15211366), que, ao proferir decisão saneadora nos autos da ação indenizatória movida em seu desfavor por
RODRIGO SANTANA DA SILVA
, entre outras providências, determinou a inversão do ônus probatório nos moldes do art. 6º, inc. VIII, do CDC, impondo à ora agravante a obrigação de comprovar: (i) a regularidade dos serviços prestados pela oficina credenciada, (ii) a inexistência de nexo causal entre os vícios alegados e a atuação das rés, (iii) o desaparecimento de peças e as falhas relatadas pelo autor e (iv) a suficiência das medidas adotadas para sanar os danos narrados.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 15211364, em síntese, a agravante alega que:
(I)
resta inaplicável a inversão do ônus da prova no caso concreto, por ausência de demonstração da hipossuficiência técnica do autor/agravado e da verossimilhança de suas alegações, sobretudo em relação ao desaparecimento de peças e vícios veiculares, cuja comprovação caberia exclusivamente ao demandante; e que
(
ii
)
a decisão agravada imporia à seguradora a produção de prova negativa, o que caracteriza “prova diabólica”.

Na instância originária,
RODRIGO SANTANA DA SILVA
propôs ação contra
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e Oficina Route 66 Centro Automotivo, alegando ser motorista de aplicativo do veículo FIAT PUNTO ATTRACTIVE, placa FHK5J94, e que, em 02/02/2019, esteve envolvido em colisão causada por um veículo Picape Strada segurado pela ora agravante. Informa que comunicou o sinistro e que o veículo foi inicialmente encaminhado para reparo na oficina credenciada Route 66, mas, diante da autorização parcial dos reparos, decidiu retirar o automóvel e levá-lo à concessionária Fiat Belle.

Alega que auferia renda mensal de R$ 3.000,00 e permaneceu impedido de exercer sua atividade profissional desde o sinistro (dezembro de 2019) até o ajuizamento da primeira demanda, em julho de 2020, processo este que tramitou no 1º Juizado Especial de Colatina/ES, sob o nº 5001872-26.2020.8.08.0014, e que foi extinto sem resolução do mérito.

Posteriormente, propôs a ação originária pleiteando, em suma: (i) indenização por lucros cessantes em razão do período em que ficou impossibilitado de trabalhar como motorista de aplicativo; (ii) danos materiais; (iii) danos morais; e (iv) o custeio de diárias de carro reserva até a solução do litígio.

Contextualizada a controvérsia, no caso dos autos não se identifica dificuldade técnica capaz de justificar a incidência da inversão
ope judicis
do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC), na medida em que revela-se possível que parte autora produza prova sobre a existência de nexo de causalidade entre a alegada falha na prestação do serviço de reparação automotiva e os alegados danos sofridos, principalmente considerando que a seguradora sequer teve acesso ao bem danificado ou à totalidade dos elementos alegadamente subtraídos.

Ao reverso, segundo narrativa inicial, o autor permaneceu em contato constante com as oficinas credenciadas em que o veículo de sua propriedade deveria ser reparado, o que reforça sua possibilidade de comprovar as falhas de serviço sustentadas na exordial.

Quanto à verossimilhança das alegações autorais, releva notar que o juízo de origem, com base na documentação acostada à inicial, indeferiu o pedido de tutela provisória formulado pelo requerente “vez que o veículo da parte requerente não se encontra desde a colisão até a presente data junto a oficina credenciada da Porto seguro, qual seja Route 66-Centro Automobilístico, haja vista que o requerente decidiu retirar o veículo objeto da lide da oficina credenciada e levando-o a empresa FIAT BELLE”.

Por conseguinte, revela-se inadequada a redistribuição do encargo probante, pois o deferimento desse pedido configuraria verdadeira inversão automática do ônus da prova, haja vista a inexistência de elementos que indiquem a hipossuficiência técnica do autor ou a verossimilhança de suas alegações.

Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça, conforme arestos abaixo transcritos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO. SUB-ROGAÇÃO. ARTIGO 786 DO CC. ÔNUS PROBATÓRIO. CDC. INVERSÃO REQUERIDA. REJEIÇÃO RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda primeva foi proposta pela pessoa jurídica recorrente com fulcro no artigo 786 do Código Civil, haja vista a cobertura acionada por segurados que figurariam como consumidores frente à recorrida. Tanto por força do dispositivo mencionado, quando pelo disposto no artigo 349 do mesmo diploma, a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida. 2. A seguradora, porém, não pode ser considerada hipossuficiente, pois dotada de amplo amparo técnico qualificado, não havendo que se falar em inversão do ônus da prova. Referida reflexão se revela consentânea à razão de ser da técnica da inversão do ônus probatório, que apenas busca efetivar o princípio do devido processo legal em sua perspectiva material, a teor dos artigos 373, §1º do CPC e 6º, VIII do CDC. 3. Sua aplicabilidade está vinculada à demonstração de dificuldades ou desvantagens para o cumprimento do encargo de ordem informacional, técnica, jurídica, científica e fática ou socioeconômica para que do instituto possa se valer quem o invoca, as quais não logrou a recorrente elucidar em nenhuma medida. 4. Não se identificam a responsabilidade civil objetiva e a inversão do ônus probatório, embora associáveis sejam, pois aquela somente encerra opção do legislador quanto à caracterização do instituto da responsabilização civil mediante dispensa da comprovação no elemento subjetivo, a qual perdura quanto aos demais (ação ou omissão, nexo de causalidade e dano). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 29/Jul/2021, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000087-37.2021.8.08.0000, Desembargador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É cabível a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor em favor da seguradora recorrente, que, nos termos do art. 349 e art. 786, do CC, sub-rogou-se nos direitos, ações, garantias e privilégios da relação de consumo que competiam ao segurado em face da responsável pelo dano, in casu, a concessionária de serviço público recorrida. 2. A mera aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor não autoriza, automaticamente, a inversão do ônus da prova, cabendo ao julgador averiguar a sua aplicação a partir da verossimilhança das alegações do consumidor e a hipossuficiência deste, de acordo com o art. 6º, VIII, do CDC. 3. A recorrente não está desincumbida do onus probandi, na forma do art. 373, I, do CPC. 4. Recurso desprovido. (Data: 06/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004822-79.2022.8.08.0000, Desembargador Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para afastar a inversão do ônus probatório imposta pela decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012286-52.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO
: RODRIGO SANTANA DA SILVA

RELATOR:
DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DECISÃO

Em. Pares,

Verifico que o E. Desembargador Relator Fernando Estevam Bravin Ruy votou no sentido de dar provimento ao recurso, a fim de afastar a inversão do ônus da prova determinada na decisão recorrida.

No entanto, ao compulsar dos autos originários, peço vênia para dissentir de sua conclusão.

Verifica-se no feito de origem que o agravado se envolveu em acidente com veículo do segurado da agravante e ingressou com a demanda em razão de numerosos problemas no conserto do seu automóvel.

Cumpre consignar que, embora a colisão tenha envolvido o veículo do autor e um segurado da recorrente, sendo, a princípio, um terceiro na relação jurídica securitária, é possível reconhecer a figura do agravado como consumidor por equiparação (bystander), nos moldes do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

O autor, ao buscar a reparação do dano junto à seguradora do causador do sinistro e encaminhar seu veículo à oficina por ela credenciada, passa a integrar a cadeia de consumo, de modo que eventuais falhas na prestação desse serviço de reparo ou vícios na custódia do bem atraem a responsabilidade objetiva das rés, fundando-se no defeito do serviço (art. 14 do CDC).

Portanto, a condição de consumidor por equiparação assegura ao agravado o pleno acesso aos instrumentos de facilitação de sua defesa, inclusive a inversão do encargo probatório, independentemente de ser o beneficiário direto da apólice.

Nesse cenário, enquanto o eminente Relator trata a questão sob o prisma do art. 6º, VIII, do CDC (ope judicis), vislumbro, no caso concreto, a incidência do art. 14, § 3º, do CDC.

Tratando-se de alegação de defeito na prestação do serviço, consubstanciada na má execução dos reparos e no desaparecimento de peças sob a guarda das rés, o diploma consumerista estabelece uma inversão automática (ope legis) do ônus da prova.

Portanto, não se trata de discricionariedade do magistrado baseada em verossimilhança ou hipossuficiência técnica (embora estas estejam presentes), mas de um imperativo legal. É dever das rés, e não faculdade, demonstrar que o serviço foi prestado com perfeição e que as peças reclamadas não foram subtraídas sob sua responsabilidade.

Nesse sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (ope legis), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO; DJe 28/05/2020).

Convém ressaltar, nesse particular, que a inversão do ônus da prova não garante a automática procedência do pedido do consumidor, devendo eventuais abusividades ser analisadas à luz do contrato firmado entre as partes, em cotejo com a legislação e a jurisprudência pátria que regem os temas.

Diante do exposto, com o devido respeito E. Desembargador Relator,
divirjo
do seu entendimento apenas no tocante à inversão do ônus da prova,
dando parcial provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a inversão do ônus da prova, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora